Tribunal: TJDFT
Processo: 0754719-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem habilitação). Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante fiança de R$ 300,00 (trezentos reais) e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança arbitrada e (ii) a possibilidade de isenção da fiança considerando a situação econômica do paciente, nos termos do art. 325, §1o, inciso I, e do art. 350 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local é pacífica no sentido de que não é possível a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Constatada a hipossuficiência do paciente, evidenciada pela necessidade de patrocínio da Defensoria Pública, e inexistindo elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a prisão revela-se ilegal.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida para: 1) confirmar a decisão liminar e deferir a liberdade provisória do paciente, isentando-o do pagamento da fiança, com fundamento nos artigos 325, §1o, I, e 350 do CPP; 2) manter as medidas cautelares aplicadas na audiência de custódia, facultando ao juízo competente adequá-las conforme necessário.